Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21870222, foram homologados os cálculos judiciais quanto aos substituídos MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO, MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA, MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA, MARIA CELIA BESSA E SOUZA, MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS BARROS, MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES, bem ainda quanto a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e relativos à execução). Lado outro, determinou-se a expedição dos respectivos requisitórios. O DF impugnou as contas judiciais nos ID: 22254110, 22254111 e 22254112. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para manifestação. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador